Tribunal: STJ
Processo: 0760193-88.2025.8.18.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228376 - PI(2025/0469904-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICENTE PAULO HOLANDA BEZERRA - PI001731
JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE
DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f0d19e93-fa93-45d1-999a-11facc84cdc5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228376 - PI (2025/0469904-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICENTE PAULO HOLANDA BEZERRA - PI001731

JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
QUE
DENOTAM
A
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEYSON ARAUJO DE SOUSA
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 133):
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM
A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso ordinário improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que os fundamentos lançados na decisão
agravada carecem de idoneidade e os que remanescem mostram-se insuficientes para
manter a prisão preventiva (fls. 141/142).
Argumenta que a suposta vinculação à facção e a confissão de destinação
comercial da droga se apoiam exclusivamente em confissão extrajudicial, sem a
presença de advogado e sem controle judicial, posteriormente retratada em juízo na
audiência de
(fl. 142).
13/10/2025
Documento eletrônico VDA53968587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 232374fd-7ba3-4cb7-9064-9adc659cc765

Sustenta que é indevida a afirmação de múltiplas ações penais em curso, pois
responderia apenas a dois processos – tráfico de drogas e porte ilegal de arma –, sendo
tecnicamente primário e sem antecedentes, além de ter sido impronunciado em ações de
homicídio (fl. 142).
Defende que a única informação efetivamente verídica seria a existência de
outro mandado de prisão, relacionado ao mesmo contexto fático e conexo ao presente
feito (fl. 143).
Alega que a apreensão de ínfima quantidade – 62 g de maconha – revela
desproporcionalidade da medida extrema e evidencia a suficiência de medidas
cautelares alternativas (fls. 142/144).
Argumenta que a descriminalização da maconha é objeto de repercussão
geral e que, diante da pequena quantidade, não há lesividade suficiente ao bem jurídico
a justificar a preventiva (fl. 144).
Sustenta que a imputação de organização criminosa é frágil, pois o paciente é
o único a responder pelos fatos e não houve apreensão de elementos típicos de estrutura
organizada; ademais, a narrativa apoia-se em interrogatório extrajudicial sem advogado,
retificado em juízo (fl. 146).
Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por inexistir
risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (fl. 148).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão
atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 134/135 – grifo nosso):
Dos autos, constata-se que o recorrente foi preso em flagrante em 11/4/2025,
em Teresina/PI, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião
em que foram apreendidos 62 g de maconha e um aparelho celular, com posterior
conversão da prisão em preventiva. Homologou-se o flagrante e converteu-se a
prisão em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na
apreensão de droga, na vinculação do recorrente à facção “Bonde dos 40”, na
confissão de que o entorpecente se destinava à comercialização, bem como na
Documento eletrônico VDA53968587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 232374fd-7ba3-4cb7-9064-9adc659cc765

existência de outro mandado de prisão (Processo n. 0829910-92.2024.8.18.0140)
e de múltiplas ações penais em curso (crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio
qualificado, homicídio tentado e integrar organização criminosa - fl. 51),
.
reputadas indicativas de reiteração delitiva
O Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, ressaltou a gravidade concreta da
conduta evidenciada pela vinculação do recorrente à organização criminosa “Bonde
dos 40”, pela confissão de destinação comercial da droga, pela existência de outro
mandado de prisão preventiva por crimes similares e por diversas ações penais em
curso por crimes graves, o que indicaria risco de reiteração delitiva e insuficiência
das medidas cautelares diversas da prisão. Destacou a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública e manteve a prisão preventiva, denegando a ordem
(fls. 89/92 e 96).
Como se vê, a imposição da prisão preventiva se encontra adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo
sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a custódia
cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma
de resguardar a ordem pública.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
(AgRg no
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
27/5/2022)
O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar
em questão também está em consonância com a firme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ao demonstrar a periculosidade em razão do envolvimento em
organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.
Por fim, é pacífico o entendimento de que condições pessoais favoráveis –
como primariedade, residência fixa e bons antecedentes –, por si sós, não afastam a
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Assim, verifica-se que a medida cautelar se apoia em dados efetivos, pois as
instâncias ordinárias mantiveram a prisão preventiva com base em elementos concretos
indicativos de
e
: apreensão de 62 g de
periculosidade
risco de reiteração delitiva
maconha durante cumprimento de mandado de busca e apreensão; referências, no
celular do paciente, à organização criminosa “Bonde dos 40”; confissão, em sede policial,
de filiação à facção e destinação da droga à comercialização; existência de outro
mandado de prisão preventiva por crimes similares e de múltiplas ações penais em curso
por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53968587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:52
Código de Controle do Documento: 232374fd-7ba3-4cb7-9064-9adc659cc765

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.376 / PI
Número Registro: 2025/0469904-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07601938820258180000 7601938820258180000 8197004520258180140
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: VICENTE PAULO HOLANDA BEZERRA - PI001731
JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEYSON ARAUJO DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS : VICENTE PAULO HOLANDA BEZERRA - PI001731
JOÃO VICTOR VIANA COSTA - PI025431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: 8a40595c-25d2-461a-8db2-4a5ae247d376

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: 8a40595c-25d2-461a-8db2-4a5ae247d376